Tribunal: TJES
Processo: 5002384-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002384-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: DEIVID VALADARES BORGES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002384-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: DEIVID VALADARES BORGES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de decisão que deferiu a antecipação da tutela perseguida por DEIVID VALADARES BORGES para o restabelecimento do pagamento do auxílio-doença acidentário.

Em suas razões recursais o recorrente assevera, em suma, que fora afastada pelo médico perito do INSS a alegada incapacidade do agravado para as suas atividades laborais habituais, ato este que
“goza das presunções de legalidade e veracidade, inerentes a todo e qualquer ato administrativo”
, e ainda, que de acordo com o art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/91
“ou se fixa prazo certo de duração do benefício ou este será cessado 120 dias após a concessão”
.

Em decisão inaugural r
estou indeferid
o

o efeito suspensivo

ao recurso,
tendo sido a parte agravante, na oportunidade, intimada para regularizar a documentação apresentada diante de sua inelegibilidade, a qual apresentou seu petitório (Id.
765965, 765966
e 765967)
.

Sem
contrarrazões
(Id.
1084978)
,
a despeito de devidamente intimada a parte agravada.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002384-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: DEIVID VALADARES BORGES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de decisão que deferiu a antecipação da tutela perseguida por DEIVID VALADARES BORGES para o restabelecimento do pagamento do auxílio-doença acidentário.

Em suas razões recursais o recorrente assevera, em suma, que fora afastada pelo médico perito do INSS a alegada incapacidade do agravado para as suas atividades laborais habituais, ato este que
“goza das presunções de legalidade e veracidade, inerentes a todo e qualquer ato administrativo”
,
e ainda, que de acordo com o art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/91
“ou se fixa prazo certo de duração do benefício ou este será cessado 120 dias após a concessão”
.

Ao
proferir o
decisum
no qual indeferi
o efeito suspensivo
perseguid
o
neste intento, subsidiei
minhas razões de julgamento,
sobretudo,

n
as provas carreadas aos autos
e no entendimento
jurisprudencial
,

sem olvidar-me da legislação de regência,
não ocasionando o novo compulsar dos autos alteração

em meu posicionamento
.

Pois bem. É sabido que para a concessão de
qualquer
benefício acidentário mostra-se necessária a comprovação de três requisitos: a prova do acidente, o nexo causal entre o acidente e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

In casu,
verifica-se que da
d
os requisitos foram reconhecidos pela autarquia recorrente, tanto que efetuou o pagamento do auxílio-doença acidentário ao agravado
desde 11.11.2019 em razão de acidente de trabalho sofrido
quando exercia sua função de auxiliar de açougueiro,
o qual ocasionou
lesão em sua mão direita
que o impossibilitou de prosseguir em seu labor
.

Ocorreu que, em 20.05.2020
fora
cessado o pagamento do referido auxílio, cessação esta que
no caso
não ocorreu em consonância com o admitido em nosso ordenamento pátrio.

Digo isto porque
é assente em nossa jurisprudência a impossibilidade de alta programada
para cancelamento automático d
e
benefício previdenciário
nos moldes em que ocorreram no caso em debate.

A respeito de tal temática, assim se posiciona o Colendo Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CANCELAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA PERÍCIA MÉDICA. PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

I - Trata-se, na origem, de ação previdenciária objetivando a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, desde a data do requerimento administrativo. Na sentença, o pedido foi julgado procedente para condenar a autarquia previdenciária à concessão de auxílio-doença enquanto o beneficiário não estiver aposentado por invalidez. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. In verbis: REsp n.1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; REsp n. 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp n. 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.

III - Agravo interno improvido.
(
STJ,
AgInt no AREsp 1631392/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO. CRIAÇÃO DA DENOMINADA "ALTA PROGRAMADA". ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível fixar termo final do pagamento do benefício de auxílio-doença, sem que a Autarquia realize nova perícia médica antes do cancelamento do benefício a fim de verificar o restabelecimento do segurado.

2. O acórdão recorrido está no mesmo sentido da compreensão do STJ de que não é possível o cancelamento automático do benefício auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS. Nesse sentido: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2019; AgInt no AREsp 968.191/MG, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp 1.601.741/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/10/2017.

3. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.
(
STJ,
AREsp 1734777/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)

Merece destaque o julgado da Colenda Corte na qual externa o entendimento de que
“
O art. 62 da Lei 8.213/91 é taxativo em afirmar que o benefício de auxílio-doença só cessará quando o Segurado seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, pelo que não se há de presumir esse estado de higidez e, menos ainda, que ele possa se instalar por simples determinação ou deliberação do Esculápio”,
e mais, que
“
Não há que se falar, portanto, em fixação de termo final para a cessação do pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença através de uma perícia prévia inicial, que ganharia um caráter de prova insofismável, atribuindo à perícia características típicas do positivismo filosófico (exatidão, certeza, generalidade e previsibilidade), insusceptível de erro ou inadequação à verdade”.
(
STJ,
AgInt no REsp 1.601.741/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/10/2017).

C
omo se vê, o cancelamento do benefício discutido nos autos não pode ocorrer
sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa,
haja vista a impositiva observância

d
os princípios da ampla defesa e do contraditório.

No caso em debate,
ao contrário do afirmado pelo recorrente não se encontra nos autos qualquer documentação que corrobore sua afirmativa de que o perito do INSS teria constatado a capacidade laboral do agravado para suas atividades laborais,
o que denota sua cessação
de forma
automática
mediante a utilização do mecanismo comumente denominado “alta programada”
.

E
m contrapartida,
deparo
-
me com
farta comprovação apresentada pela parte adversa
no feito de origem
,
com inúmeros
laudos médicos
que atestam sua incapacidade laboral
,
inclusive, por tempo indeterminado e em data posterior à cessação do pagamento do benefício.

Como se não bastasse, consta do feito ainda, documento expedido pelo próprio INSS no qual se
consigna a prorrogação do benefício pela autarquia previdenciária em debate até 2022, e que teria sido desconsi
derad
o
, ao que denota-se dos autos,
sem qualquer respaldo técnico.

Portanto,
tendo o agravado pleiteado a prorrogação de seu benefício
em 30.01.2019
, e
sendo-
lhe
assegurado
o direito subjetivo de ver sua capacidade laborativa aferida através do meio idôneo a tal fim,
consistente em
perícia médica,
e não havendo nestes autos qualquer elemento de prova de que dada
observância
tenha ocorrido a fim de subsidiar
o
cancelamento
do benefício perseguido
, escorreita a decisão primeva vergastada
ao restabelecer o pagamento do auxilio-doença acident
á
rio em favor do agravado até a juntada do respectivo laudo médico judicial.

Por tais razões,

CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO ao
recurso.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
RESTABELECIMENTO DETERMINADO. ALTA PROGRAMADA.

PRECEDENTES DO STJ E TJES.

Recurso
conhecido e

IM
provido
.

I -
É
assente em nossa jurisprudência a impossibilidade de alta programada
para cancelamento automático d
e
benefício previdenciário
sem a realização de perícia médica
que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa,
haja vista a impositiva observância

d
os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Prec
e
dentes do C. STJ
e TJES
.

I
I
-
Recurso conhecido e improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.